Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735567-84.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO REQUERIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Promova a Requerente, no prazo de cinco dias, a juntada da petição inicial, com as razões da irresignação, sob pena de negativa de seguimento. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator